Tribunal: STF
Processo: RE 1319383
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. REPERCUSSÃO NA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: ARE 837.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018; ARE 751.209-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2013; RE 598.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2014.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.